Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009627-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDRO STABILE
AGRAVADO: ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO STABILE contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização e Reparação Por Danos Morais Por Injuria Racial n. 0001430-73.2016.8.11.0024 - Cód. 80758, da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada por ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA, em que se rejeitou exceção de pré-executividade.
O agravante diz que, se a “diligência estiver a cargo do requerido como ocorreu nestes autos, a regularização da representação, porque o magistrado entendeu que os advogados do ora agravante não juntaram procuração aos autos, embora tenham apresentado contestação, e abandonaram o processo, tendo sido determinado o desentranhamento da contestação. Dispõe o parágrafo primeiro segunda parte que: a parte (ativa ou passiva) será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
Defende que “não se poderia decretar a revelia se a intimação, efetuada apenas por publicação, se dirigia especificamente aos advogados que já se demonstraram relapsos, deixando de juntar a procuração no prazo que a lei lhe facultava, como dispõe o art. 104, do Código de Processo Civil”.
Afirma que “O nome do requerido, ora agravante, é Evandro Stabile e não Stabili, como constava nos autos e foi publicado. E isto faz muita diferença Excelência porque o apelante assina serviço de informação de intimações efetuadas em seu nome, pela empresa Advise. Até decisões em que constam o nome do apelante como Relator de alguma ementa que a ilustra, lhe é comunicada”.
Ressalta que, “ainda muito mais grave, é que, apesar de se decretar a revelia do ora agravante naqueles autos, nomeando-lhe a Defensoria Pública como Curadora no feito, conforme decisão de 30 de outubro de 2019, ou seja, a partir da intimação desse ato, a D. Defensoria Pública deveria ser intimada pessoalmente de todos os atos praticados, ou a serem praticados naqueles autos”.
Expõe que “A D. Defensoria Pública, conquanto presente à audiência não foi intimada pessoalmente da decisão do feito, para eventual apresentação do recurso cabível”.
Em suma, “REQUER o embargante seja recebido a presente recurso de Agravo de Instrumento, com a suspensão do feito, determinando-se a manifestação do agravado, uma vez que requerida a nulidade do processo e do julgado e, ao depois, com ou sem a manifestação do agravado, sejam apreciadas as matérias apontadas, para anular o processo a partir do saneador, inclusive, possibilitando o desenvolvimento do devido processo legal e ampla defesa e ou como exposto a partir da sentença, retorno o prazo de recurso a parte Autora, diante da nulidade absoluta já descrita” (id. 128668159).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Primeiramente, cumpre ressaltar, desde logo, que o agravante foi citado pessoalmente, não apresentou contestação e, assim, foi revel.
A certidão de oficial de justiça (id. 66265666, p. 78), é clara ao dispor que, “em cumprimento dirigi-me ao Centro de Custódia da Capital e aí estado procedi a citação de EVANDRO ESTÁBILE, e o mesmo após tomar ciência do mandado recebeu a contrafé que lhe entreguei e exarou sua rubrica no verso do mandado e informou que não precisa de Defensor Público”.
O processo seguiu sem que regularizasse sua representação.
Ato contínuo, em evidente erro pelo autor, apresentou impugnação aos autos, sem que houvesse contestação, bem como juntou uma contestação do agravante referente a feito que tramitava no juizado, ou seja, sequer é referente a este feito, sendo, assim, ato inválido (id. 66265666, p. 80 e seguintes), mas que não prejudica o agravante, que não havia indicado patrono a lhe representar em juízo.
O feito prosseguiu, com determinação de realização de audiência de instrução, e não havia necessidade de se intimar o agravante.
É o caso de aplicar o CPC, art. 346, que estabelece que “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.
O feito teve seu prosseguimento e, mesmo o agravante sendo revel, lhe foi indicado defensor público em audiência, o que não seria o caso.
Mesmo assim, o defensor atuou no ato em benefício do revel.
A sentença foi proferida em 06/02/2020 (id. 66265666, p. 174) e foi disponibilizada em 06/04/2020 (id. 66265666, p. 176).
Em 30/04/2020, o agravante nomeou patrono nos autos (id. 66265666, p. 177).
Nos termos do art. 346 do CPC, parágrafo único, “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”.
Na decisão agravada, o juiz relatou que “o prazo para interposição de apelação ainda fluía, já que a sentença foi publicada dia 07.04.2020 e pelo Calendário Forense do ano de 2020, verifica-se que nos dias 09, 10, 20 e 21/04/2020 não houve expediente e o prazo foi suspenso”, o que não foi impugnado pelo agravante neste recurso.
Ou seja, quando interviu no processo, o agravante, revel, o recebeu no estado em que se encontrava, e estava aberto o prazo para interposição de eventual recurso de apelação, de modo que deveria realizar o ato. Não o fez, de modo que correto o início do cumprimento de sentença.
Ante o exposto, indefiro a o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora